Tribunal: TJSP
Processo: 1029091-56.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção do valor do preparo. Justiça gratuita que não foi objeto de análise na decisão atacada. Apelo deduzido pelo Agravante que versa sobre o objeto da ação e não sobre a condenação na verba honorária. Incidência, no caso, do disposto no inciso II do artigo 4o da Lei no 11.608/2003, de modo que o preparo deve ser realizado sobre o valor da causa. Decisão mantida. Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1029091-56.2016.8.26.0100; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

João Pazine Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra decisão que manteve a determinação de complementação do valor do preparo. Justiça gratuita que não foi objeto de análise na decisão atacada. Apelo deduzido pelo Agravante que versa sobre o objeto da ação e não sobre a condenação na verba honorária. Incidência, no caso, do disposto no inciso II do artigo 4o da Lei no 11.608/2003, de modo que o preparo deve ser

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra decisão que manteve a determinação de complementação do valor do preparo. Justiça gratuita que não foi objeto de análise na decisão atacada. Apelo deduzido pelo Agravante que versa sobre o objeto da ação e não sobre a condenação na verba honorária. Incidência, no caso, do disposto no inciso II do artigo 4o da Lei no 11.608/2003, de modo que o preparo deve ser realizado sobre o valor da causa. Decisão mantida. Agravo interno não provido.